Tribunal: TJPA
Processo: 0012911-06.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012911-06.2018.8.14.0048

APELANTE: TARCISIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória e Laudo definitivo, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, por meio das declarações das testemunhas produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006 e Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Improcedência.
Não restou preenchido os requisitos disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois pela certidão de antecedentes criminais do apelante, consta uma condenação também pelo crime de tráfico de drogas, em outra Comarca, o que denota que o apelante não é primário, de bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Impossibilidade.
Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.
DISPENSA DA PENA DE MULTA – Inocorrência.
Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

TARCÍSIO VIEIRA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinopólis.

Consta da denúncia que no dia 17 de novembro 2018, por volta das 15h, no bairro Atlântico, o ora denunciado foi preso em flagrante delito, por “adquirir”, “guardar”, “trazer consigo”, “entregar a consumo” e/ou “vender” drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição no patamar de 2/3, substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, bem como a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que se mantenha a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.

A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória e Laudo definitivo, juntado as fls. 82 dos autos digitalizado, constando a apreensão de 39,382g de “maconha”, em poder do apelante Tarcísio Vieira da Silva.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

José Ribeiro Silva Júnior, em juízo, declarou que recebeu uma denúncia que próximo do campo do união em um estabelecimento comercial, estava tendo a venda de entorpecente quase que o dia todo e ao chegarem no local para averiguação, o apelante quando viu a viatura, largou o trabalho no balcão onde estava sentado e empreendeu fuga para o fundo do imóvel, no entanto, conseguiram detê-lo, sendo encontrado uma certa quantidade de entorpecente próximo dele.

De igual forma, a testemunha Arinaldo da Silva Coutinho, aduziu que o NIOP passou a ocorrência para a guarnição, de que um cidadão tinha um comércio próximo ao campo da união que estava vendendo drogas e ao passarem na frente do estabelecimento, o apelante saiu correndo , sendo alcançado por dois agentes e em revista próximo ao local, conseguiram achar o entorpecente, na parte dos fundos da casa.

O outro policial Otiniel de Vasconcelos Barros, corroborou aduzindo que a informação que foi repassada era de que o apelante utilizava o comércio para vender droga, que ele tentou fugir pelo quintal, mas foi interceptado, que a droga estava prensada e encontrada na área externa do comércio.

Dessa forma, fica comprovada a autoria delitiva em relação ao apelante Tarcísio Vieira da Silva, que apesar de negar a prática do crime de tráfico de drogas, mantinha em depósito quantidade considerável de maconha, evidenciando através das denúncias anônimas que seria destinada ao tráfico de entorpecentes.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, não há como absolver o apelante do crime de tráfico de drogas.

De igual maneira, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois após o magistrado valorar negativamente es consequências do crime, bem como em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, conforme estabelecido pelo artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou-lhe a reprimenda inicial em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Não existe razão ao pleito em relação a causa de diminuição referente ao privilégio, por não restar preenchido os requisitos disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois pela certidão de antecedentes criminais do apelante (fls. 44 dos autos digitais), consta o procedimento n°. 00138237920168140401, referente a execução da pena, na Comarca de Bragança, cuja natureza do fato também é o tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, o que denota que o apelante não é primário, de bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PEN A. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIUDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Nos termos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa – Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que apesar de o paciente ser tecnicamente primário e não possuir antecedentes criminais, o fato de ele responder a outras três ações, inclusive por delitos idênticos – feitos criminais em curso – pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo descumprimento do terceiro e/ou quarto requisito exigidos pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua não integração em organização criminosa. Precedentes.
(Omissis).

(STJ – AgRg no HC: 646913 SC 2021/0051095-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021).

Assim, em virtude de ter sido mantida a reprimenda em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não existe qualquer possibilidade em substituir a pena privativa de liberdade, por estarem ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

Da mesma forma, há como dispensar a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE -
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE
- EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
Omissis...
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA – A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador
quando da fixação do valor do dia-multa.
Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.
Omissis...

(2020.02674453-54, 215.840, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 03/12/2021